Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MÁTERIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada em ação de cobrança relativa à recomposição de reserva matemática vinculada a benefício previdenciário, previamente discutida no processo trabalhista que decidiu pela sua majoração.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que negou provimento à apelação, especialmente quanto à análise de precedentes jurisprudenciais, parâmetros atuariais, prescrição e responsabilidade das partes.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.
4. Não há omissão quanto à análise da coisa julgada, reconhecida após a detida análise do processo e das decisões trabalhistas evidenciar que abarcaram a recomposição da reserva matemática, impedindo nova apreciação do mérito.
5. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante e o conjunto probatório dos autos, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.